Tribunal: TJMT
Processo: 1074693-55.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1074693-55.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ATRASO DE VÔO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S)
:

[CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (APELADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO), HELENA FRANCISCA BARBOSA - CPF: 594.199.031-68 (APELADO), AIR CHINA - CNPJ: 02.286.477/0001-00 (APELANTE), ROGERIO DAMASCENO LEAL - CPF: 619.868.364-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO APROXIMADO DE OITO HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.417/STF. PREJUDICIALIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelas passageiras, condenando a requerida ao pagamento de R$ 188,00 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00, para cada autora, a título de danos morais, em razão de atraso em voo internacional no trecho Madri/Espanha–Guarulhos/SP, perda de conexão para Cuiabá/MT e chegada ao
destino final
com atraso aproximado de oito horas.

A apelante requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais. As apeladas suscitam, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pugnam pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417/STF; (
iii
) se a manutenção não programada da aeronave constitui excludente da responsabilidade civil da transportadora; (
iv
) se devem ser mantidas as condenações por danos materiais e morais; e (v) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois, embora as razões recursais não apresentem maior densidade argumentativa, a apelante impugnou minimamente o capítulo da sentença relativo ao quantum indenizatório, sustentando ser o valor excessivo e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que permite a compreensão do inconformismo e o conhecimento da matéria efetivamente devolvida à instância recursal.

A preliminar de suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417/STF encontra-se prejudicada, pois a própria recorrente atribuiu a falha na prestação do serviço à necessidade de manutenção não programada da aeronave. A suspensão nacional determinada no âmbito do referido tema não alcança processos

fundado
s
em falha na prestação do serviço decorrente de fortuito interno, restringindo-se às hipóteses de caso fortuito externo ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme esclarecido em decisão proferida no ARE 1.560.244.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, nos termos do art. 737 do Código Civil.

A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, por se inserir nos riscos inerentes à atividade empresarial da transportadora e estar relacionada à organização, à segurança operacional, à conservação da frota e à execução do serviço de transporte, não configurando causa externa apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil.

Deve ser mantida a condenação ao ressarcimento de R$ 188,00, pois houve comprovação de despesa com alimentação no Aeroporto de Guarulhos diretamente vinculada ao atraso do voo e à perda da conexão, sem que a companhia aérea demonstrasse a prestação efetiva e suficiente da assistência material devida às passageiras.

O dano moral está configurado pelo conjunto das circunstâncias concretas: atraso relevante em voo internacional; permanência das passageiras por mais de duas horas a bordo da aeronave; perda da conexão; reacomodação em voo diverso; chegada ao
destino final
com atraso aproximado de oito horas; ausência de comprovação de assistência material adequada; e especial vulnerabilidade da segunda passageira, pessoa idosa e com o pé lesionado. A situação ultrapassa os meros dissabores cotidianos e caracteriza abalo extrapatrimonial indenizável.

O montante de R$ 10.000,00, fixado em favor de cada passageira a título de danos morais, mostra-se superior ao necessário à adequada reparação do prejuízo extrapatrimonial. A redução para R$ 7.000,00, para cada autora, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preserva as funções compensatória e pedagógica da reparação e revela-se compatível com os parâmetros adotados pela Câmara em hipótese análoga.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, em favor de cada parte recorrida, mantidos os demais termos da sentença. Ausência de majoração dos honorários sucumbenciais, em observância ao Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Teses de julgamento: “1. A dialeticidade recursal está atendida quando as razões do recurso permitem compreender o inconformismo da parte e identificam o capítulo da decisão cuja reforma é pretendida, ainda que a argumentação não seja exauriente. 2. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, por se inserir nos riscos inerentes à atividade da transportadora aérea, e não afasta a responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço. 3. O atraso relevante de voo internacional, com perda de conexão, reacomodação, chegada ao
destino final
com atraso aproximado de oito horas, ausência de comprovação de assistência material adequada e especial vulnerabilidade de passageira idosa e lesionada, configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando se mostrar superior ao necessário à adequada reparação, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as circunstâncias concretas do caso.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, V; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º e 14; Código Civil, art. 737; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.417; STF, ARE 1.560.244, decisão do Min. Dias Toffoli; STJ, REsp n. 151.401/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 01.07.2004; STJ, Tema 1.059; TJMT, N.U 1004278-17.2025.8.11.0051, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 30.06.2026, DJE 03.07.2026.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AIR CHINA LIMITED
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
CARLENE BARBOSA FERREIRA
e
HELENA FRANCISCA BARBOSA
, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 188,00
, corrigido pela Taxa SELIC a partir do desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00 para cada autora
, acrescido da Taxa SELIC a partir da sentença.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Requer, em síntese, a reforma da sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, ao argumento de que o montante de R$ 10.000,00 para cada autora seria excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente comprovado, mediante o recolhimento das custas recursais, conforme se extrai do
ID nº 371788867.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, impugnou os argumentos deduzidos pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento recursal. (ID. 317484869).

É o relatório.

V

O

T

O
(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

As apeladas sustentam que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão.

Embora as razões recursais não ostentem maior densidade argumentativa, verifica-se que a apelante impugnou minimamente o capítulo da sentença relativo ao quantum indenizatório, sustentando que o valor arbitrado a título de danos morais seria excessivo e incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A dialeticidade recursal não exige que a parte recorrente apresente argumentação inédita ou exauriente, mas apenas que exponha, de forma compreensível, as razões pelas quais pretende a reforma da decisão impugnada.

No caso, é possível extrair das razões recursais o inconformismo da apelante quanto à manutenção do valor indenizatório, o que permite o conhecimento do recurso, ao menos quanto à matéria efetivamente devolvida a esta instância.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

U N Â N I M E

V

O

T

O (PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO

COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.417/STF
)

EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

De início, registre-se que a preliminar de suspensão do processo, suscitada pela recorrente com fundamento no Tema 1.417/STF, encontra-se prejudicada, uma vez que a questão já foi devidamente apreciada e superada nos autos.

Com efeito, ao examinar a controvérsia, verificou-se que a própria requerida, ora recorrente, justificou a falha na prestação do serviço com base na necessidade de “manutenção não programada” da aeronave, conforme se extrai do ID 215852283.

Tal circunstância, à luz da responsabilidade objetiva aplicável às relações de consumo, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza típico fortuito interno, por estar diretamente vinculada ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

Ademais, o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em decisão proferida nos autos do ARE 1.560.244, esclareceu que a suspensão nacional determinada no âmbito do Tema 1.417/STF não alcança os processos
fundados
em falha na prestação do serviço, isto é, em hipóteses de fortuito interno, restringindo-se às situações de caso fortuito externo ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

No caso concreto, a manutenção técnica da aeronave não se enquadra no rol taxativo do referido dispositivo legal. Trata-se, ao revés, de evento inserido na própria organização operacional da transportadora, razão pela qual se impõe o
distinguishing
entre a moldura fática destes autos e a controvérsia submetida ao Tema 1.417/STF.

Desse modo, resta prejudicada a preliminar de suspensão do processo, prosseguindo-se à análise do mérito recursal.

É como
vot
o.

U N Â N I M E

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AIR CHINA LIMITED
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
CARLENE BARBOSA FERREIRA
e
HELENA FRANCISCA BARBOSA
, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 188,00
, corrigido pela Taxa SELIC a partir do desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00 para cada autora
, acrescido da Taxa SELIC a partir da sentença.

Consta dos autos que as autoras adquiriram passagens aéreas para o trecho internacional
Madri/Espanha – Guarulhos/SP
, no voo
CA 897
, com previsão de chegada às 05h05 do dia 04/07/2025, pois, em seguida, embarcariam em voo de conexão da companhia GOL, com destino a Cuiabá/MT, às 08h55.

Todavia, o voo internacional sofreu atraso ainda na origem, ocasião em que as passageiras permaneceram a bordo por mais de duas horas, fato que ocasionou a perda da conexão para Cuiabá/MT.

Posteriormente, foram realocadas em voo da LATAM, chegando ao destino apenas por volta das 18h00, com atraso aproximado de 08 horas.

Pois bem.

1. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor, da responsabilidade objetiva da transportadora aérea e da inexistência de excludente do dever de indenizar.

Inicialmente, cumpre assentar a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes.

A empresa recorrente, na qualidade de destinatário final do serviço de transporte aéreo, e as apeladas, como fornecedora de tal serviço, enquadram-se nos conceitos previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exclui a incidência das normas específicas do transporte aéreo, estabelecendo-se, em verdade, relação de complementariedade normativa, voltada à proteção mais efetiva do consumidor.

Dessa premissa decorre que a responsabilidade do fornecedor de serviços, na relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Cumpre ressaltar, ainda, que a responsabilidade do transportador também é objetiva, devendo responder pelo atraso, cancelamento ou falha na execução do transporte aéreo, salvo se demonstrada hipótese legal de exclusão do nexo causal, como caso fortuito externo, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Nesse sentido, prevê o art. 737 do Código Civil:

“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”

A jurisprudência igualmente reconhece que o contrato de transporte encerra obrigação de resultado, consistente no dever de conduzir o passageiro ao destino contratado, nos termos ajustados, especialmente quanto ao dia, horário, local de embarque e desembarque e condições adequadas de segurança e conforto.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.).”

(STJ, REsp n. 151.401/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 01/07/2004).

Desse modo, o descumprimento da obrigação assumida pela transportadora, salvo comprovada excludente apta a romper o nexo causal, caracteriza falha na prestação do serviço e pode ensejar o dever de indenizar.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que as autoras/apeladas contrataram transporte aéreo internacional no trecho Madri/Espanha–Guarulhos/SP, a ser realizado pelo voo CA 897, cuja chegada estava prevista para as 05h05 do dia 04/07/2025.

Nesta senda, a programação de viagem contemplava, na sequência, conexão operada pela companhia GOL, no voo G3 1448, com destino a Cuiabá/MT, previsto para decolar às 08h55.

Ocorre que o voo internacional sofreu atraso ainda no aeroporto de origem, circunstância que manteve as passageiras dentro da aeronave por período superior a duas horas e, por consequência direta, inviabilizou o embarque na conexão previamente ajustada para Cuiabá/MT.

Em razão disso, as recorridas foram posteriormente reacomodadas em voo da LATAM, somente alcançando o destino por volta das 18h00.

Desse modo, não há controvérsia quanto ao fato de que o voo operado pela recorrente atrasou, ocasionou a perda da conexão e resultou na chegada das passageiras a Cuiabá/MT com atraso aproximado de 8 (oito) horas.

Noutro giro, embora a apelante tenha fundamentado tal cancelamento na necessidade de manutenção não programada da aeronave, circunstância que, segundo sustenta, configuraria excludente de responsabilidade por constituir motivo de força maior.

Entretanto, tal argumentação não merece prosperar.

A necessidade de manutenção da aeronave, ainda que não programada, insere-se no espectro de riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela transportadora aérea. Trata-se de contingência ligada à organização, segurança operacional, conservação da frota e execução ordinária do serviço de transporte, não configurando evento absolutamente externo à atividade desenvolvida pela companhia.

Por essa razão, a manutenção não programada caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade civil da transportadora, pois se relaciona diretamente ao risco do empreendimento e não pode ser transferida ao consumidor.

2. Dos danos materiais.

A condenação ao ressarcimento da quantia de R$ 188,00 deve ser preservada.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem decidiu com acerto ao reconhecer que a primeira autora/recorrida comprovou o desembolso de valores com alimentação no Aeroporto de Guarulhos, despesa diretamente vinculada ao atraso do voo internacional e à consequente perda da conexão para Cuiabá/MT.

A companhia aérea, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que prestou, de maneira efetiva e suficiente, a assistência material devida às passageiras durante o período de espera.

Em hipóteses de atraso relevante, compete à transportadora assegurar suporte compatível com a extensão do contratempo imposto ao consumidor, notadamente alimentação, comunicação e adequada reacomodação. Assim, ausente prova da assistência devida e comprovado o desembolso realizado pelas passageiras, impõe-se a manutenção do ressarcimento fixado na sentença.

A propósito, colaciono excerto da documentação acostada ao
ID 371164901
:

Portanto, mantenho a condenação por danos materiais.

3.
Da ausência de dano moral indenizável.

A situação retratada nos autos ultrapassa o campo dos meros dissabores cotidianos.

Não se trata de atraso irrisório, pequena alteração de itinerário ou desconforto ordinário inerente ao transporte aéreo. As recorridas realizavam viagem internacional e, em razão do atraso ocorrido ainda na origem, permaneceram por mais de duas horas a bordo da aeronave, perderam a conexão em Guarulhos/SP, tiveram de ser reacomodadas em voo diverso e somente chegaram ao destino final com atraso aproximado de 8 (oito) horas.

A gravidade da falha é acentuada pela ausência de comprovação de assistência material adequada durante o período de espera, bem como pela condição pessoal da segunda autora/recorrida, pessoa idosa e que se encontrava com o pé lesionado, circunstância que impunha à transportadora maior cautela, prioridade e suporte.

Desse modo, o atraso não pode ser examinado de forma isolada. O dano moral decorre do conjunto de circunstâncias verificadas no caso concreto: atraso relevante em voo internacional, perda de conexão, permanência prolongada em aeroporto, incerteza quanto à continuidade da viagem, reacomodação em voo diverso, chegada tardia ao destino, ausência de assistência material suficientemente demonstrada e especial vulnerabilidade de uma das passageiras.

Esse contexto evidencia violação à legítima expectativa de segurança, pontualidade, informação adequada e amparo mínimo que se espera do serviço de transporte aéreo, caracterizando abalo extrapatrimonial indenizável.

Por fim, cumpre registrar que eventuais intercorrências técnicas ou operacionais envolvendo a aeronave inserem-se no âmbito dos riscos próprios da atividade desenvolvida pela companhia aérea, caracterizando fortuito interno.

Por essa razão, tais circunstâncias não rompem o nexo de causalidade nem afastam a responsabilidade da transportadora pelos danos causados aos passageiros, evidenciando, o abalo extrapatrimonial indenizável, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral.

3.1.
Subsidiariamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Restando configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis, passo à análise do quantum indenizatório arbitrado.

É sabido que a fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor arbitrado não importe enriquecimento indevido da parte lesada, tampouco se revele irrisório a ponto de esvaziar o caráter compensatório e pedagógico da condenação, em atenção ao disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Com efeito, a indenização extrapatrimonial deve ser fixada mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto, consideradas a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

No caso em apreço, embora se reconheça a relevância da falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais indenizáveis, entendo que o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, fixado na origem em favor de cada parte recorrida, revela-se superior ao necessário à adequada reparação do prejuízo extrapatrimonial evidenciado.

À vista das circunstâncias concretamente demonstradas nos autos, reputo que a redução da indenização para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, em favor de cada parte recorrida, melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento indevido.

Ademais, o montante revela-se compatível com os parâmetros adotados por esta Egrégia Câmara em hipóteses análogas, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 16 HORAS E 55 MINUTOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de indenizar é incontroverso. A controvérsia recursal limita-se ao valor da indenização por danos morais.

O voo inicial foi cancelado em razão de manutenção não programada da aeronave. O passageiro, que deveria embarcar às 01h55, somente embarcou às 18h50 do mesmo dia, suportando atraso de 16 horas e 55 minutos.

O atraso excessivo de voo gera dano moral presumido. A manutenção não programada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

O passageiro já estava no aeroporto, não residia na cidade de partida e somente recebeu oferta de hospedagem às 09h43, circunstâncias que agravaram os transtornos suportados.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente diante da extensão do dano. A majoração para R$ 7.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos parâmetros adotados em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais.

(N.U 1004278-17.2025.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/06/2026, publicado no DJE 03/07/2026)

Desse modo, impõe-se o parcial acolhimento da pretensão recursal, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor de cada parte recorrida, mantidos os demais termos da sentença.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em observância ao Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCT
Á
VIO O. SABOIA RIBEIRO
(
1º VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2º VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026